Tribunal: TJES
Processo: 0000542-55.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-55.2021.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000542-55.2021.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU, BRENO RAMOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
CONFISSÃO DO
S
RÉU
S
E PALAVRA DA VÍTIMA
–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DAS AGRAVANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DETERMINADA PELO ARTIGO 157, § 2-A, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da confissão dos réus em juízo aliado à palavra da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 3. Merece ser mantido o patamar de 2/3 (dois terços) de exasperação da pena em razão das agravantes impostas, eis que tal fração decorre do próprio mandamento literal contido no artigo 157, § 2-A, eis que o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo, e em sendo assim, não possui o julgador discricionariedade para alteração do patamar determinado pelo Estatuto Repressivo. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000542-55.2021.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU, BRENO RAMOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEYTON MENEGUITE PAGANINI SANTOS DE ABREU e BRENO RAMOS ROSA
, por irresignados com a sentença que os condenou como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º, insico II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhes imposta a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de dezembro de 2021, os denunciados, junto com um terceiro indivíduo de alcunha Ramonzinho, teriam abordado a vítima Fernando Mariano Ferreira e subtraído mediante violência e grave ameaça a moto Honda CG Titan, cor azul, placa MST-9642.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o patamar mínimo legal. Ao final, requer a redução da fração de majoração da pena em razão das agravantes impostas na sentença.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 21/22, auto de restituição de fls. 26.

Em juízo, ambos os réus confessaram a autoria delitiva, muito embora tenham negado ter praticado o ilícito com utilização de arma de fogo.

Em juízo, a vítima Fernando Mariano Ferreira reconheceu os acusados como autores do delito narrado na peça inaugural.

Disse que foi surpreendida pelas costas com uma arma apontada para sua cabeça.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também atestaram que um terceiro indivíduo que empreendeu fuga, estava na posse de uma arma de fogo, que apesar de não ter sido apreendida, deve ser considerada como majorante do crime de roubo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos.

“
(...
).
3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa”. (AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de
21/12/2023
.).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão dos réus e a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos acusados no crime pelos quais foram condenados.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Requer ainda a defesa dos réus, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base dos réus em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a
personalidade
e as
consequências
do crime.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Por fim, merece ser mantido o patamar de 2/3 (dois terços) de exasperação da pena em razão das agravantes impostas, eis que tal fração decorre do próprio mandamento literal contido no artigo 157, § 2-A, eis que o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo, e em sendo assim, não possui o julgador discricionariedade para alteração do patamar determinado pelo Estatuto Repressivo.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.